Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709272-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, ROSILENE EDWIRGES DE OLIVEIRA, RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA FÁTIMA DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão de ID 184618836 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Maria José de Oliveira e João José de Oliveira, que determinou a devolução de valores por parte da herdeira Rosilene. Afirmam, em suma, que a herdeira Rosângela não tem porcentagem em relação aos valores existentes em conta judicial, pois não faz parte da distribuição do produto do bem imóvel localizado na QSE 05, lote 23; que a decisão agravada ignorou os valores pagos relacionados aos impostos pelos herdeiros Rosilene e Ronaldo; que houve cobrança de excesso do quinhão em relação à herdeira Rosângela. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para expedição do esboço de partilha na forma apresentada, com posterior distribuição dos valores que constam em conta judicial e na conta da inventariante, bem como que a inventariante Rosângela seja excluída da distribuição dos valores. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 56722747, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante apresentou o comprovante de recolhimento do preparo (ID 57143106). Brevemente relatados, decido. As análises da legitimidade e do interesse integram, no plano de recursal, o conjunto dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual antecedem o conhecimento do próprio recurso. Na hipótese, a decisão agravada promoveu ajustes no esboço de partilha, alertando sobre a necessidade da correta divisão de valores entre os herdeiros, inclusive com a devolução de valores antecipados. O recurso, contudo, foi interposto em conjunto pelos quatro herdeiros (Rosângela, Rosilene, Ronaldo e Marcos). Ocorre que a decisão agravada inseriu Rosângela na distribuição dos valores, circunstância combatida, em tese, pela própria Rosângela. Ademais, o agravo apresenta, em análise prefacial, tese contrária aos interesses do herdeiro Ronaldo, incapaz (circunstância, inclusive, que ensejou a intervenção do Ministério Público do primeiro grau de jurisdição). Como determinado na decisão agravada, o depósito da diferença por parte da herdeira Rosilene resultará na majoração da partilha, que integraria o quinhão do herdeiro incapaz. Em outras palavras, é como se determinados herdeiros discordassem da divisão que lhes beneficiou, circunstância incompatível com a legitimidade e com o interesse recursal, porquanto buscariam, no segundo grau de jurisdição, piora de sua situação jurídica. Dessa forma, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante sobre a questão, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora